Tribunal: TJBA
Processo: 8063405-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063405-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NUBSON JORGE LAGO LYRIO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA, CARLOS ALBERTO SOARES BORGES, ALEXANDRE COSTA DA FONSECA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA DE OLIVEIRA SAMPAIO, GUSTAVO FROES DE MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. SOFTWARE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/2015. PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura, por si só, cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia. O magistrado, na condição de destinatário final da prova, exerce juízo de valor sobre a pertinência e a necessidade de cada meio probatório requerido, competindo-lhe indeferir as diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC/2015. Em demandas que versam sobre violação de direito autoral relativo a software, de natureza eminentemente técnica, a prova pericial constitui o meio probatório por excelência para a elucidação dos fatos controvertidos, sendo dispensável a designação de audiência de instrução e julgamento quando não demonstrada, de forma concreta, a insuficiência do laudo pericial ou a existência de ponto específico que somente a prova oral seria capaz de elucidar. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063405-82.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Nubson Jorge Lago Lyrio e como agravadas Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA, Companhia Energética de Pernambuco — CELPE e Companhia Energética do Rio Grande do Norte — COSERN.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR